Tribunal: TJSP
Processo: 2275022-75.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Ordem denegada. 1. O impetrante ajuizou habeas corpus com pedido liminar contra decisão que indeferiu pedido de contramandado de prisão nos autos de justificação criminal. O paciente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito de estelionato, por obter vantagem ilícita de R$ 19.000,00 em prejuízo de outrem. Novos

Ementa:

Habeas Corpus. Execução Penal. Ordem denegada. 1. O impetrante ajuizou habeas corpus com pedido liminar contra decisão que indeferiu pedido de contramandado de prisão nos autos de justificação criminal. O paciente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito de estelionato, por obter vantagem ilícita de R$ 19.000,00 em prejuízo de outrem. Novos elementos probatórios foram apresentados, indicando devolução parcial de valores e participação de terceiro como intermediário. 2. A questão em discussão consiste em determinar se os novos elementos probatórios apresentados são suficientes para suspender a execução da pena e o mandado de prisão, permitindo ao paciente aguardar em liberdade o julgamento da Ação de Justificação Criminal. 3. Os novos elementos probatórios carecem de regular apreciação pelo juízo natural da causa, inclusive com a oitiva do intermediário designada para data futura. 4. A análise aprofundada do conjunto fático-probatório não pode ser realizada em sede de habeas corpus. A condenação regularmente proferida não é afastada pela mera juntada de documentos unilaterais e narrativa defensiva. 5. Ordem denegada.